Tribunal: TJSP
Processo: 1010572-67.2018.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. Barretos. Servidor exerceu diversas funções junto ao Serviço de Água e Esgoto de Barretos. Aposentadoria Especial. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade insalubre, desde a data do requerimento administrativo. Observância do art. 40, § 4o, inciso III, da CF e art. 57 da Lei n 8.213/91. Direito previsto também na

Ementa:
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. Barretos. Servidor exerceu diversas funções junto ao Serviço de Água e Esgoto de Barretos. Aposentadoria Especial. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade insalubre, desde a data do requerimento administrativo. Observância do art. 40, § 4o, inciso III, da CF e art. 57 da Lei n 8.213/91. Direito previsto também na Constituição Estadual cujo exercício é obstado pela ausência de norma regulamentadora. Súmula Vinculante no 33 do STF. Autor que comprovou que exerce atividade insalubre. Contagem de tempo para aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo. Procedência da ação mantida.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora. Termo inicial que deve ser considerado a partir da citação. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F da Lei 9494/97. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada vencimento deveria ter sido feito. Observância do Tema 810 do STF. Reexame necessário improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000126609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010572-67.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ADILSON MUNIZ GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao reexame necessário, com observação, vencido o 2o Juiz, que declara,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20815
Reexame Necessário no 1010572-67.2018.8.26.0066
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Adilson Muniz Garcia
Interessado: Instituto de Previdência do Município de
Barretos - IPMB
Vara de Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Barretos
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. Barretos. Servidor
exerceu diversas funções junto ao Serviço de Água e Esgoto de
Barretos.
Aposentadoria
Especial.
Pretensão
de
obter
aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço
prestado em atividade insalubre, desde a data do requerimento
administrativo. Observância do art. 40, § 4o, inciso III, da CF e
art. 57 da Lei n 8.213/91. Direito previsto também na
Constituição Estadual cujo exercício é obstado pela ausência de
norma regulamentadora. Súmula Vinculante no 33 do STF.
Autor que comprovou que exerce atividade insalubre.
Contagem de tempo para aposentadoria especial, desde a data
do requerimento administrativo. Procedência da ação mantida.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de
mora. Termo inicial que deve ser considerado a partir da
citação. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei
11.960/09 ao art. 1o-F da Lei 9494/97. Correção monetária pelo
IPCA-E a partir da data em que cada vencimento deveria ter
sido feito. Observância do Tema 810 do STF. Reexame
necessário improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário em
face da r. sentença de fls. 214/220 que julgou procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta ação ordinária ajuizada por Adilson Muniz Garcia
contra Instituto de Previdência do Município de Barretos -
IPMB, para condenar a ré à concessão da aposentadoria
especial do autor, desde a data do requerimento
administrativo, incidindo correção monetária desde cada
vencimento, pelo IPCA-E, e juros de mora nos termos da Lei
11.960/09 e do Tema 810 do STF.
Não houve recurso voluntário (cf.
fls. 223).
É o relatório.
1. O autor é servidor público
municipal
em Barretos, ocupando
diversas
funções no
Serviço Autônomo de Água e Esgoto e por exercer atividade
insalubre
pleiteia
à concessão de
sua aposentadoria
especial, nos termos do art. 40, § 4o, da Constituição
Federal e do art. 57 da Lei no 8.213/91, diante da omissão
legislação municipal regulando a matéria.
Narra que exerceu atividade insalubre, conforme comprovantes de rendimentos
(holleriths) que demonstram a incidência do adicional de
insalubridade.
Por outro lado, a requerida não
apresentou contestação e recurso de apelação.
Julgada procedente a ação, os autos
subiram a este Eg. Tribunal em razão do reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Depreende-se dos autos que o
autor exerceu as funções de serviços gerais, encanador,
operação de unidade de Estamento de Tratamento e Esgoto e
vigia, contando com mais de 25 anos no Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Barretos.
Por sua vez, o autor solicitou em
13/09/2018
sua
aposentadoria
especial
na
via
administrativa
(fls. 21), porém
foi
indeferida pelo
requerido (fls. 122).
Note-se que a própria requerida
expediu certidão de tempo de serviço, atestando que o
servidor, em 20/09/2018, possuía 34 anos, 01 mês e 19 dias
de serviço (fls. 85).
De
acordo
com
o
Perfil
Profissiográfico Previdenciário
PPP (fls. 27/28), o
autor exerceu diversas funções e, no período de 23/04/84 a
08/08/2018 estava exposto a fatores de risco biológico,
recebendo adicional de insalubridade.
Referido
documento
esclareceu,
também, que apenas no exercício de última função, não
esteve exposto a fatores de risco.
Por outro lado, verifica-se que o
indeferimento do pedido do autor na via administrativa
ocorreu em razão do laudo médico pericial ter atestado que
o servidor não estava exposto a agente nocivo (fls.
120/122).
Entretanto,
referido
laudo
considerou apenas a última função exercida (auxiliar de
leitura
e
fiscalização),
desconsiderando o tempo de
serviço prestado em atividades insalubres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De
acordo
com
a
bem
lançada
sentença:
“O perfil profissiográfico previdenciário PPP (fls. 27/28) comprova, ainda,
que o autor trabalhou no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos em
quaro períodos distintos, sendo de 23/04/1984 a 04/06/1992 na função de
serviços gerais; de 06/06/1992 a 25/05/2010 exercendo a função de encanador;
de 26/04/2010 a 08/08/2018, exercendo a função de operador de unidade de
Estação de Tratamento de Esgoto e, por fim, no período de 09/08/2018 a data
atual, na função de vigia.
Tal documento também comprova que apenas em relação ao último período,
qual seja, a partir de 09/08/2018 quando o autor passou a exercer a função de
vigia, não estava exposto a fatores de risco, sendo que em relação aos três
períodos anteriores (de 23/04/1984 a 08/08/2018) o autor sempre trabalhou
exposto a fator de risco biológico (fls. 27).
A prova documental produzida não deixa dúvida de que no desempenho de
suas atividades o autor trabalhou exposto a agentes biológicos desenvolvendo
atividades insalubres, tanto que percebeu adicional de insalubridade, conforme
demonstrativos de pagamento de salário de fls. 123/128” (fls. 218).
3. Com efeito, é bem de ver que o
autor exerceu atividade insalubre, previsto no art. 40, §
4o, II, da Constituição Federal.
Importante esclarecer, a princípio,
o regramento do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, o
qual relaciona a admissão de critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos servidores submetidos ao
regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
nos termos definidos em leis complementares.
Vale dizer que a ausência de Lei
Complementar regulamentadora da aposentadoria especial
prevista na Constituição Federal não impede o cidadão de
pleitear em Juízo o reconhecimento de direito não atendido
pelo Poder Público.
Nesse sentido, importa mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão do C. Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
INJUÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADES EXERCIDAS EM
CONDIÇÕES
DE
RISCO
OU
INSALUBRES.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. § 4o DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA
DE LEI COMPLEMENTAR. MORA LEGISLATIVA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. Ante a prolongada mora legislativa, no tocante à
edição da lei complementar reclamada pela parte fida Magna Carta, impõe-se
ao caso a aplicação das normas correlatas previstas no art. 57 da Lei no
8.213/91, em sede de processo administrativo. 2. Precedentes: MI 721, da
relatoria do Ministro Marco Aurélio. 3. Mandado de Injução deferido nesses
termos.” (MI no 788, Tribunal Pleno, rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe em
07.05.09).
Não
foi
outro
o
entendimento
adotado pelo Órgão Especial.
Assim, em face da ausência de lei
complementar a esse respeito, sobreveio o Mandado de
Injunção
no
168.151.0/5-00, proferido pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, Rel. Des. A. C.
Mathias Coltro, julgado em 01.04.2009, onde se atribuiu
efeito “erga omnes” à decisão, estendendo o direito à
aposentadoria
especial
a
todos
os
servidores
que
preencherem as condições exigidas.
Neste
sentido,
ainda,
a
Súmula
Vinculante no 33 do STF:
Súmula Vinculante no 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as
regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de
que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei
complementar específica.
Logo, exercendo o autor, de forma
evidente atividade insalubre, faz jus a aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial.
4. Por conseguinte, atribuem-se aos
servidores os critérios de contagem de tempo da Lei
Federal no 8.213/91, que normatizam acerca dos Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
especialmente, nos dispositivos abaixo, cabíveis ao caso:
Art. 57 “A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.”
(...)
§ 3o - “A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional
nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado”.
§ 4o - “O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição
aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício”.
No mesmo sentido, sedimentando a
controvérsia, seguem abaixo julgados proferidos pelo C.
Supremo Tribunal Federal:
MANDADO DE INJUNÇÃO DECISÃO BALIZAS. Tratando-se de processo
seletivo, a decisão possuiu eficácia considerada a relação jurídica nela
revelada. APOSENTADORIA TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS
PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR INEXISTÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR ARTIGO 40, §4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-
se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em
geral artigo 57, § 1o, da Lei no 8.213/91 (MI 721-7/DF, Tribunal Pleno, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO, j. 30.8.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso
LXXI do artigo 5o da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção
quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação
mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de
declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser
formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-
se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação
jurídica nele revelada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES
ESPECIAIS PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE
LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do
servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos
trabalhadores em geral - artigo 57, § 1o, da Lei no 8.213/91.
APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM
AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à
aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto
constitucional, são aqueles contidos na Lei no 8.213/91, não cabendo mesclar
sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima. MI 1083/DF DISTRITO
FEDERAL MANDADO DE INJUNÇÃO Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 02/08/2010 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJe-164
DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-01 PP-00157
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL
DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR A DISCIPLINAR A
MATÉRIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA. 1. Servidor
público. Investigador da polícia civil do Estado de São Paulo. Alegado
exercício de atividade sob condições de periculosidade e insalubridade. 2.
Reconhecida a omissão legislativa em razão da ausência de lei complementar a
definir as condições para o implemento da aposentadoria especial. 3. Mandado
de injunção conhecido e concedido para comunicar a mora à autoridade
competente e determinar a aplicação, no que couber, do art. 57 da Lei n.
8.213/91. MI 795/F - DISTRITO FEDERAL MANDADO DE INJUNÇÃO
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 15/04/2009 Órgão Julgador:
Tribunal Pleno Publicação DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009
EMENT VOL-02361-01 PP-00078 RTJ VOL-00210-03 PP-01070.
E esta C. Câmara tem se posicionado
no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002008-34.2013.8.26.0053 Apelação / Aposentadoria
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/10/2014
Data de registro: 23/10/2014
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. Adicional de insalubridade. Aposentadoria
especial. Pretensão de conversão do tempo de serviço prestado em
atividade insalubre para tempo comum. Desnecessária, todavia, a declaração
de nulidade da sentença que se apresenta viciada por se ostentar ultra petita,
bastando que o Tribunal de Justiça, mediante recurso de apelação ou mesmo de
ofício, reduza-a aos limites do pedido da inicial. A contagem de tempo
especial limita-se ao período em que efetivamente o autor tenha exercido
sua função em condições insalubres. Necessidade de observância do
referido regramento, deixando a análise do preenchimento dos requisitos a
cargo da Administração, quando o servidor for se aposentar. Recurso da
Fazenda parcialmente conhecido e provido, desprovido o oficial.
Apelação 0049736-95.2010.8.26.0564
Relator(a): Lineu Peinado
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/09/2011
Data de registro: 15/09/2011
Outros números: 497369520108260564
Ementa: Servidor Público Aposentadoria Especial Ausência de Norma
Regulamentadora Contagem de tempo de serviço prestado em atividade
considerada insalubre. Aplicação da regra do Regime Geral da Previdência
Social, disposta na Lei Federal no 8.213/91. Precedentes do Colendo Órgão
Especial deste Tribunal. Recurso provido.
Apelação 0017798-82.2010.8.26.0564
Relator(a): José Luiz Germano
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/08/2011
Data de registro: 24/08/2011
Outros números: 177988220108260564
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Aposentadoria Especial.
Ausência de norma regulamentadora suprida pelo julgamento dos
mandados de injunção no 758 e 795 pelo Supremo Tribunal Federal que
determinou a aplicação do artigo 57, da lei 8.213/91, com efeito “erga
omnes” conferido ao mandado de injunção 168.151-0/5-00 julgado pelo
órgão especial desta Corte que estende o reconhecimento do direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria especial a todos os servidores estaduais que se encontrem em
semelhante situação jurídica. Recurso provido.
Desta forma, o recorrido ingressou
no serviço público em 1984, exercendo há mais de 25 anos
função insalubre.
Assim, o período em que o servidor
prestou serviços ao Serviço de Água e Esgoto de Barretos,
exercendo diversas funções, deve ser considerado para
efeito da contagem especial de tempo de serviço, tendo em
vista que no período de 23/04/1984 a 08/08/2018 houve
atividade insalubre (fls. 27).
Neste sentido, precedentes do C.
STF:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO. EX-CELETISTA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO ANTERIOR À LEI No
8.112/1990. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é firme no sentido de que contagem de tempo de serviço prestado por
servidor público exceletista, inclusive professor, desde que comprovadas as
condições insalubres, periculosas ou penosas, em período anterior à Lei
8.112/1990, constituiu direito adquirido para todos os efeitos. 2. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (RE 476978 AgR/PB, Min. Roberto Barroso, 1a
Turma, j. 23/06/2015).
Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e
Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime
celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo
em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade.
Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que
laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode
somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com
a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o
regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca
entre regimes previdenciários distintos. 2. Agravo regimental não provido. (RE
603581 AgR/SC, Min. Dias Toffoli, j. 18/11/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. No tocante aos atrasados, também
deve ser mantida a r. sentença.
Note-se
que na
atualização
dos
juros deverá ser observada a Lei no 11.960/09, que deu
nova redação ao art. 1o- F da Lei no 9.494/97 e a correção
monetária deverá ser aplicada de acordo com os índices do
IPCA-E, nos termos do Tema 810 do STF, como bem decidiu a
r. sentença.
Nesse passo, o termo a quo dos
juros de mora será a partir da citação e a correção
monetária a partir da data em que os valores deveriam ter
sido pagos, observada a prescrição quinquenal.
Note-se que a r. sentença não fixou
o termo inicial de incidência dos juros de mora, sendo
esclarecida neste sentido.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto posto, o reexame necessário é
conhecido e improvido, ficando integralmente mantida a r.
sentença de fls. 214/220, com a observação de que os juros
de mora incidem a partir da citação.

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.166
Remessa Necessária Cível no 1010572-67.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Adilson Muniz Garcia
Interessado: Instituto de Previdência do Município de Barretos - IPMB
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado (voto no 20.815), Desembargador CLÁUDIO
AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de reexame necessário em face da r. sentença de fls.
214/220 que julgou procedente esta ação ordinária ajuizada por
Adilson Muniz Garcia contra Instituto de Previdência do
Município de Barretos IPMB, para condenar a ré à concessão
da aposentadoria especial do autor, desde a data do
requerimento administrativo, incidindo correção monetária
desde cada vencimento, pelo IPCA-E, e juros de mora nos
termos da Lei 11.960/09 e do Tema 810 do STF.
Não houve recurso voluntário (cf. fls. 223)”.
É o relatório.
Ouso divergir em parte do ilustre e culto Relator, pois, na
presente hipótese, não obstante igualmente entenda que o autor, ora recorrido,
ADILSON MUNIZ GARCIA, faça jus à obtenção da aposentadoria especial (CF, art.
40, § 4o, III) na redação anterior à recente Emenda Constitucional (EC) no 103, de
12.11.2019
, nos termos das normas do Regime Geral da Previdência Social

RGPS, previstas nos arts. 57 e 58 do Plano de Benefícios da Previdência Social
PBPS (Lei no 8.213/1991), conforme bem esclareceu o voto condutor, entendo que a
remessa necessária determinada na r. sentença (fls. 220) comporta parcial
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, a meu ver, restou comprovado o exercício de
trabalho em condições insalubres pelo recorrido, nos termos do entendimento
jurisprudencial assente nesta Colenda Câmara (TJSP, Ap no
1001576-80.2018.8.26.0066, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 13.11.2019; TJSP, Ap no 1004805-37.2017.8.26.0663, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgamento em
17.04.2019; entre outros), e em função do conjunto probatório carreado aos autos,
formado, sobretudo, (i) pelo perfil profissiográfico previdenciário (PPP) do recorrido,
pelo qual se verifica que estava exposto a fatores de risco biológicos de 23.04.1984 a
08.08.2018 (fls. 27/28); e (ii) pelos os recibos de pagamento juntados aos autos (fls.
123/128), que confirmam, por amostragem, durante o lapso temporal por eles indicado
(de 06.2010 a 01.2018), o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo
de exposição a agentes biológicos (40%) ao recorrido, conforme também já se julgou
nesta Colenda Câmara (TJSP, Ap no 1001016-85.2017.8.26.0483, rel. Des. CARLOS
VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 05.03.2018; entre
outros).
Todavia, diferentemente da conclusão adotada pelo culto
e nobre Relator, entendo não ser possível a fixação da concessão do benefício de
aposentadoria especial a partir da data do pedido efetuado na esfera administrativa
municipal (13.09.2018; cf. fls. 21/23), visto que o recorrido, ao que parece, ainda não
se aposentou, e vem trabalhando normalmente na sua atual função (vigia), lhe sendo
vedado o recebimento concomitante dos vencimentos do cargo que exerce e dos
proventos de aposentadoria, a teor do § 10 do art. 37 da CF, que veda “a percepção
simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e
142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”, devendo, na verdade,
ser pago ao autor o abono permanência no período contado a partir de 13.09.2018
(fls. 21/23), nos termos do § 19 do art. 40 da CF, nos termos da sua então vigente
redação: “o servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compulsória contidas no § 1o, II” (Incluído pela EC no 41/2003)(1).
Nesse sentido, eis o entendimento do Excelso STF:
“1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Remuneração. Proventos e vencimentos. Pretensão de
cumulação.
Inadmissibilidade.
Cargos
inacumuláveis
na
atividade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar,
sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência
assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
art. 557, § 2o, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível
ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar
multa ao agravado” (STF, AgR em RE no 298.856/SP, rel. Min.
CEZAR PELUSO, 2a Turma, julgado em 02.02.2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
à remessa necessária, apenas para afastar a concessão do benefício de
aposentadoria especial a partir da data do pedido efetuado na esfera administrativa
municipal (13.09.2018), devendo incidir, a partir da referida data, o pagamento de
abono permanência ao recorrido.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador
(1) Por força da EC no 103/2019, o § 19 do art. 40 da CF vigora atualmente sob a seguinte redação:
“observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de
cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por
permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor
da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
FE8F2D8
13
15
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
FF373EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010572-67.2018.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.